Tribunal: STF
Processo: ARE 1159227
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 1º, § 1º, DA LC 116/2003. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A orientação predominante na Corte é pela constitucionalidade da incidência de ISS sobre serviços provenientes do exterior ou que se tenham iniciado no exterior, conforme previsto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 116/2003.



    2. É o que se extrai do julgamento do Tema 590 da repercussão geral que, embora tivesse a tributação das operações de comercialização de softwares como enfoque principal, afastou, por unanimidade, argumento preliminar pela ilegitimidade dos municípios tributarem serviços prestados no exterior e usufruídos no território nacional.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.